Tribunal: STF
Processo: ADI 1753
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória: MProv. 1577-6/97, arts. 4º e
parág. único: a) ampliação do prazo de decadência de dois para cinco
anos, quando proposta a ação rescisória pela União, os Estados, o DF
ou os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas
(art. 4º) e b) criação, em favor das mesmas entidades públicas, de
uma nova hipótese de rescindibilidade das sentenças - indenizações
expropriatórias ou similares flagrantemente superior ao preço de
mercado (art. 4º, parág. único): argüição plausível de afronta aos
arts. 62 e 5º, I e LIV, da Constituição:  conveniência da suspensão
cautelar: medida liminar deferida.
1. Medida provisória: excepcionalidade da censura
jurisdicional da ausência dos pressupostos de relevância e urgência
à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a afirmação de urgência
para as alterações questionadas à disciplina legal da ação
rescisória, quando, segundo a doutrina e a jurisprudência, sua
aplicação à rescisão de sentenças já transitadas em julgado, quanto
a uma delas - a criação de novo caso de rescindibilidade - é
pacificamente inadmissível e quanto à outra - a ampliação do prazo
de decadência - é pelo menos duvidosa.
2. A igualdade das partes é imanente ao procedural due
process of law; quando uma das partes é o Estado, a jurisprudência
tem transigido com alguns favores legais que, além da vetustez, tem
sido reputados não arbitrários por visarem a compensar dificuldades
da defesa em juízo das entidades públicas; se, ao contrário,
desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcionalidade,
caracterizam privilégios inconstitucionais: parece ser esse o caso
das inovações discutidas, de favorecimento unilateral aparentemente
não explicável por diferenças reais entre as partes e que, somadas a
outras vantagens processuais da Fazenda Pública, agravam a
conseqüência perversa de retardar sem limites a satisfação do
direito do particular já reconhecido em juízo.
3. Razões de conveniência da suspensão cautelar até em
favor do interesse público.